Tribunal: TJES
Processo: 5001609-86.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001609-86.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSINO CRUZ DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5001609-86.2020.8.08.0048

Recorrente: GERSINO CRUZ DA SILVA

Recorrido: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. COMPRAS COM UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E COMUNICAÇÃO AO BANCO APÓS REALIZAÇÃO DAS COMPRAS. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO PELO AUTOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

•

Insurge-se o recorrente Gersino Cruz da Silva em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados na inicial, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

•

Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença, pois não fora considerado que ao verificar o furto do cartão de crédito o recorrente procurou a delegacia de polícia e confeccionou Boletim de Ocorrência, informando o ocorrido ao recorrido que, ao invés de lhe auxiliar na contestação das compras realizadas, lhe ofereceu linha de crédito para quitação do débito. Desse modo, conclui pela inexistência dos débitos

e, ainda, pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar o recorrido nos termos requeridos na inicial.

•

O recorrido em contrarrazões ao recurso, em síntese, expõe que as compras questionadas pelo recorrente foram realizadas pessoalmente, com

Cartão

Banescard,

com

o

uso

da

senha,

e

antes

de

qualquer comunicação a sua Central de Atendimento acerca de possível furto ou

extravio

do

cartão, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau, bem como na condenação da recorrente nas cominações de praxe.

•

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca do dever do consumidor quanto à guarda do cartão magnético e da senha pessoal, bem como quanto a sua confidencialidade. Assim, considerando as peculiaridades do caso, não se denota falha na prestação do serviço do recorrido capaz de gerar o dever de reparar.

Nesse sentido, entende o c.STJ:

84927609 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (RESP 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). 2. No caso, a Corte estadual consignou que os alegados prejuízos decorrentes das transações com cartão de crédito do recorrente não poderiam ser atribuídos à instituição financeira, porque resultantes exclusivamente da conduta daquele, tendo em vista que, ainda que efetuadas por terceiro, houve o uso do cartão e da respectiva senha pessoal. 3. Nesse contexto, a modificação do entendimento alcançado pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Com relação à existência de divergência jurisprudencial, em virtude da aplicação do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal, fica prejudicado o exame do dissídio apontado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.713.958; Proc. 2020/0139856-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 12/02/2021)

•

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

•

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr.

-
Acompanho o voto do relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER o recurso inominado, mas LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.